Tribunal: TJSP
Processo: 1018115-70.2015.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 CPC INEXISTENTES. Supressão do direito de defesa pela não oportunização de sustentação oral não verificado. Embargante que não se opôs ao julgamento virtual, conforme regulamentação do tema por esta Corte Paulista. Cerceamento de defesa em primeiro grau que foi analisado e refutado, sendo a hipótese de mera insurgência ao conteúdo da decisão, sem

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 CPC INEXISTENTES. Supressão do direito de defesa pela não oportunização de sustentação oral não verificado. Embargante que não se opôs ao julgamento virtual, conforme regulamentação do tema por esta Corte Paulista. Cerceamento de defesa em primeiro grau que foi analisado e refutado, sendo a hipótese de mera insurgência ao conteúdo da decisão, sem função integrativa do julgado. Discussão quanto a conteúdo vantajoso do acordo para a embargada que não se justifica, não se tratando de ação anulatória, mas sim de sobrepartilha, com prevalência do quanto expresso no ajuste, onde não houve renúncia a eventual verba trabalhista como forma de compensação pelo quanto recebido. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018115-70.2015.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante CELSO
DE OLIVEIRA PAULO, é embargada ROSANA APARECIDA FERNANDES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018115-70.2015.8.26.0602/50000 -Voto no 3.213
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1018115-70.2015.8.26.0002/50000
RELATORA: MARIELLA FERRAZ ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 9.a CAMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargante: CELSO DE OLIVEIRA PAULO
Embargada: ROSANA APARECIDA FERNANDES
VOTO N.o 3.213
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 1.022
CPC INEXISTENTES. Supressão do direito de defesa pela não
oportunização de sustentação oral não verificado. Embargante que
não se opôs ao julgamento virtual, conforme regulamentação do tema
por esta Corte Paulista. Cerceamento de defesa em primeiro grau que
foi analisado e refutado, sendo a hipótese de mera insurgência ao
conteúdo da decisão, sem função integrativa do julgado. Discussão
quanto a conteúdo vantajoso do acordo para a embargada que não se
justifica, não se tratando de ação anulatória, mas sim de sobrepartilha,
com prevalência do quanto expresso no ajuste, onde não houve
renúncia a eventual verba trabalhista como forma de compensação
pelo quanto recebido. EMBARGOS REJEITADOS.
VISTOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CELSO DE
OLIVEIRA PAULO em face do V. Acórdão de fls. 409/417, que negou provimento ao
recurso do réu.
O embargante alega contradição e omissão no aresto embargado
quanto à supressão do direito de defesa em segundo grau, negativa de oitiva de testemunha em
primeiro grau e falta de sustentação lógica, jurídica e processual para o afastamento de tese
substancial.
Sustenta que em razão da complexidade da matéria sempre foi
intenção do apelante a participação no julgamento em Segunda Instância, pela via da defesa
oral, não sendo oportunizada a manifestação se aceitava ou não o julgamento virtual do pleito,
sendo necessário esclarecer a supressão do direito.
Refuta o entendimento da decisão colegiada em relação ao
correto afastamento da contradita, justificando que a Juíza de Primeira Instância não
oportunizou a palavra ao causídico no momento oportuno, daí porque se faz o questionamento
neste momento, já que lhe foi negada a palavra naquela oportunidade, resultando em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018115-70.2015.8.26.0602/50000 -Voto no 3.213
3
contradição, com violação ao artigo 5°, incisos LIV e LV da Constituição Federal.
Insiste na discussão quanto ao acordo homologado ter alcançado
o tema, já que admitido pela própria autora, consoante fls. 349, asseverando que no momento
da separação, a embargada levou evidente vantagem, tendo em vista que o restaurante foi
partilhado somente a seu favor a fim de que esta abrisse mão dos demais bens, razão pela qual
existe uma justaposição entre as partes, restando, por óbvio, que a autora não teria direito às
verbas trabalhistas. Busca o acolhimento dos Embargos de Declaração para que os vícios
sejam sanados e para efeitos infringentes.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
IIII- corrigir erro material.”
Os presentes embargos de declaração não se enquadram em
qualquer das hipóteses acima referidas, não havendo, portanto, falha ou vícios a serem
sanados pela via eleita, pois claramente o que se busca é a rediscussão do mérito da demanda
em relação a temas que já foram enfrentados, mas com entendimento contrário ao defendido
pela embargante.
O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os embargos de
declaração opostos ao Recurso Especial no 81.761-DF, decidiu:
“Inviável o recebimento de Embargos de Declaração que, sob
coima de erro e contradição do decisum, postula o rejulgamento da causa, a
par do exame de matéria constitucional, ambos os objetivos inatingíveis pela
via recursal escolhida. Embargos rejeitados. Decisão unânime” (DJU de
1.7.96, pág. 23.996).
A sustentação oral, compatível apenas com o julgamento
presencial (ou telepresencial nestes tempos de pandemia) exigia da parte que pretendia
realizá-la, por seu patrono, a expressa oposição ao julgamento virtual, condição imposta pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018115-70.2015.8.26.0602/50000 -Voto no 3.213
4
art. 1.o, § 2.o, da Resolução n.o 772/2017, deste Tribunal, bem como Comunicado n.o 351/2017
desta Corte, que regulamenta o tema. Sem a discordância manifestada nos autos a esta
modalidade de julgamento, torna-se ele possível, o que ocorreu na hipótese dos autos.
Ademais, o Provimento CSM n.o 2.552 do TJ/SP, foi expedido
como forma de incrementar as atividades do sistema de trabalho remoto, frente à pandemia
COVID-19, que optou pela preferência na forma de julgamento, com exceção da expressa
objeção, o que não se aplica ao caso.
Logo, sem fundamento tal questionamento, frente à inércia do
embargante neste aspecto.
Quanto ao entendimento do decisum pelo correto afastamento da
contradita, os argumentos discutidos se tratam de rediscussão do mérito, o que não pode ser
reanalisado por esta via, reportando, assim, aos seguintes fundamentos adotados no julgado:
“Não procede a preliminar de nulidade do julgado por
cerceamento de defesa em relação à contradita de sua
testemunha.
Lembre-se que em tema de nulidades, nosso ordenamento adota
o sistema “pas de nulitté sans grief”, segundo o qual, apenas se
reconhece o vício de um ato processual quando apto a
configurar prejuízo à parte que o invoca, o que se deve ao fato
de que o processo não tem um fim em si mesmo, mas é meio,
instrumento para que o direito material das partes seja
reconhecido, com vistas final à própria pacificação da
sociedade.
Referido gravame não foi minimamente demonstrado nos autos,
pois ainda que o juízo “a quo”, ao receber a contradita de
testemunha arrolada pelo réu, tenha se limitado a consultar a
própria testemunha sobre a veracidade da alegação, sem
oportunizar manifestação da parte contrária, caberia ao réu
comprovar que com esse procedimento deixou de trazer
argumento que se mostraria apto a refutar a rejeição de oitiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018115-70.2015.8.26.0602/50000 -Voto no 3.213
5
de sua testemunha, o que não foi feito, pois nada informou os
autos,
mesmo
agora,
que
evidenciasse
que
havia
circunstância, não considerada pela magistrada, que resultasse
no afastamento da percepção de comprometimento da isenção
da testemunha.
No mais, não procede à alegada falta de sustentação lógica,
jurídica e processual para o afastamento de tese substancial, pois os argumentos trazidos pela
defesa para recusar a sobrepartilha foram corretamente analisados e refutados, tanto na
sentença, quanto no aresto conforme destaco:
“Restou assentado, pela narrativa do próprio réu, que as verbas
trabalhistas recebidas pelo demandado em 21/05/2015, referem-
se a direito concebido entre os anos de 1.990 a 1.993, com
reclamação trabalhista ajuizada no mesmo período, quando as
partes estavam casadas, compondo, portanto, patrimônio
partilhável por força do regime de bens do casamento
celebrado, conforme certidão de fls. 22. No mesmo sentido a
petição inicial da reclamação trabalhista, colacionada a fls.
51/55.
A inclusão de verba trabalhista cujo período aquisitivo tenha
ocorrido na constância do casamento, mesmo que a indenização
venha a ser recebida em momento posterior, encontra
posicionamento pacificado no C. STJ. Nesse sentido: STJ-4aT.,
Ag em REsp 1.152- AgRg, Min. Marco Buzzi, j. 7.5.13, DJ
13.5.13; STJ-3a T., REsp 646.529, Min. Nancy Andrighi, j.
21.6.02, DJU 22.8.05).
(...)
Diante disso, forçoso reconhecer que não há elementos
probatórios nos autos capazes de dar sustentação a esta
alegação, pois o conhecimento da ação trabalhista em curso
por parte da autora, com expectativa de recebimento de
indenização, não é suficiente à percepção de que tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018115-70.2015.8.26.0602/50000 -Voto no 3.213
6
renunciado ao crédito ou mesmo que tenha aceito que estaria
sendo compensada na divisão de bens realizada, em espécie de
partilha “informal.”.
Finalmente, não se trata de ação anulatória de partilha, de modo
que a invocação de “vantagem” da embargada ao tempo de sua realização, é matéria
impertinente aos autos, prevalecendo o quanto acordado naqueles autos, onde não houve
renúncia expressa à eventual indenização trabalhista que viesse a ser recebida pelo
embargante.
Logo, não restaram evidenciados os vícios do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, mas sim o propósito modificativo em relação ao entendimento
estabelecido pelo órgão colegiado, cuja alteração não se justifica pela via dos embargos.
Ante
o
exposto,
REJEITO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
RELATORA